Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-55.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000177-55.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA CAROLINA GOMES SODRE Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, ANTONIO GUILHERME MENEZES LIMA APELADOS: MIGUEL CARLOS COSTA e outros Advogado(s): CLESTER ANDRADE FONTES FILHO, MARCEL SOUZA KAMMERER ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO EM COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Foi ajuizada ação anulatória de negócio jurídico por simulação, cumulada com pedido de danos materiais e tutela de urgência para reivindicação e imissão na posse, buscando a nulidade de escritura pública de compra e venda da "Fazenda Lorena", celebrada por Osmane Nunes Sodré (falecido) com Miguel Carlos Costa e demais réus. A sentença julgou os pedidos improcedentes. A apelante recorre sustentando a nulidade do negócio por simulação e renova pedido de gratuidade de justiça anteriormente revogada na origem. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso é deserto em razão do não recolhimento das custas recursais, diante da prévia revogação da gratuidade de justiça; (ii) saber se a sentença é nula por violação ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa; (iii) saber se o negócio jurídico de compra e venda do imóvel rural foi simulado, nos termos do art. 167 do Código Civil; e (iv) saber se são devidos a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e o deferimento da gratuidade de justiça nesta instância. III. Razões de decidir 3. A preliminar de deserção não prospera porque o pedido de manutenção da gratuidade foi renovado nas próprias razões recursais e estava pendente de apreciação, sendo vedado reputar deserto o apelo antes do seu exame, nos termos do art. 99, §7º, do CPC; eventual indeferimento, nesta instância, não retroage para fins de deserção, cabendo a abertura de prazo para recolhimento. 4. A alegada nulidade da sentença por violação ao contraditório não se sustenta porque, ainda que a revogação da gratuidade tenha ocorrido sem prévia oitiva da parte, a matéria foi amplamente debatida em sede recursal, sem demonstração de prejuízo concreto apto a justificar a anulação do julgado, cujo mérito se encontra integralmente instruído. 5. A simulação não foi comprovada. A escritura pública de compra e venda goza de presunção de veracidade e fé pública (art. 215 do Código Civil), cuja desconstituição exige prova robusta e inequívoca, cujo ônus incumbia à autora (art. 373, I, do CPC). Os indícios apresentados — inconsistências sobre o modo de pagamento, permanência do alienante no imóvel e declaração informal do comprador sobre eventual devolução — são insuficientes para afastar a presunção que milita em favor do ato notarial, especialmente diante da ausência de controvérsia sobre a plena capacidade civil do alienante ao tempo da transação. 6. A gratuidade de justiça é deferida à apelante para os efeitos deste recurso, diante dos elementos de hipossuficiência apresentados. Os honorários advocatícios são majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites dos §§2º e 3º do mesmo artigo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Gratuidade de justiça deferida. Honorários sucumbenciais majorados. Preliminares rejeitadas. Tese de julgamento: "1. Enquanto pendente de apreciação o pedido de gratuidade de justiça renovado nas razões recursais, é vedado declarar a deserção do recurso, nos termos do art. 99, §7º, do CPC. 2. A desconstituição de negócio jurídico formalizado por escritura pública exige prova robusta e inequívoca de simulação, cujo ônus incumbe ao autor da demanda anulatória, não sendo suficientes indícios e inconsistências sobre a forma de pagamento ou a permanência do alienante no imóvel após a celebração do contrato." __________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167 e 215; CPC, arts. 99, §7º; 373, I; 85, §§2º, 3º e 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000177-55.2024.8.05.0199, sendo Apelante Ana Carolina Gomes Sodré e Apelados Miguel Carlos Costa e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer, rejeitar preliminares e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator designado